Tribunal: TJMT
Processo: 1079022-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079022-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIA MARIA SOARES - CPF: 276.458.191-20 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079022-36.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079022-36.2025.8.11.0001

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A

Recorrida:
Fabia Maria Soares

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a quantia fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Atrasos e manutenções não programadas, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento do serviço contratado caracteriza defeito na prestação de serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O
quantum
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079022-36.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079022-36.2025.8.11.0001

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A

Recorrida:
Fabia Maria Soares

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Latam Airlines Group S/A

Ação:

Indenização por Dano Moral e Material.

Origem
: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
. 361361371)
:

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de cancelamento de voo que causou atraso para chegada ao destino contratado de 35h50
(trinta e cinco horas e cinquenta minutos).

Recurso Cível Inominado
(Id.
361361374
)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda, ou que seja minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(Id.
361361378
)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079022-36.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079022-36.2025.8.11.0001

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A

Recorrida:
Fabia Maria Soares

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

O conjunto fático constante dos autos revela que a recorrida adquiriu passagem aérea junto à recorrente TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil) para o trecho Salvador/BA com destino a Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, para viagem originalmente programada em 23/11/2025, conforme comprovantes de embarque e documentos acostados aos autos.

A parte consumidora afirma que foi surpreendida com atraso no voo LA4581, no trecho de Salvador/BA a Brasília/DF, circunstância que ocasionou a perda da conexão subsequente para Cuiabá/MT.

Sustenta que o atraso decorreu de falha operacional da companhia aérea, tendo permanecido em Brasília/DF por período superior ao inicialmente previsto, sendo necessária sua reacomodação em voo com saída no dia 25/11/2025, além do fornecimento de hospedagem pela companhia aérea, fato corroborado pelos vouchers e demais documentos juntados aos autos.

Em razão do ocorrido, a recorrida não foi transportada no horário originalmente contratado, chegando ao destino contratado, o que resultou em atraso efetivo 35h50 em relação ao horário inicialmente previsto, conforme expressamente reconhecido na sentença recorrida.

A companhia recorrente sustenta, em suas razões recursais, a inexistência de falha na prestação de serviço, defendendo que o atraso decorreu de “efeito reacionário” ocasionado por restrições aeroportuárias em voos anteriores, circunstância que teria gerado efeito cascata na malha aérea, bem como afirma ter prestado assistência material à passageira, com fornecimento de hospedagem e alimentação.

Aduz, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que o dano extrapatrimonial não seria presumido, requerendo, subsidiariamente, a redução do “
quantum”
indenizatório fixado na sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se, portanto, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Há nos autos comprovação inequívoca do cumprimento integral da assistência material prevista na Resolução no 400/2016 da ANAC, o que será considerado no momento de análise da quantia indenizatória.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nem demonstrando hipótese de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do passageiro.

Registre-se que eventual manutenção técnica ou readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial do transportador, não sendo apta, por si só, a afastar a responsabilidade civil objetiva no âmbito das relações de consumo.

Pontue-se, ainda, que o princípio da confiança rege as relações consumeristas, pois ao adquirir o bilhete aéreo o passageiro confia que a companhia aérea envidará todos os esforços necessários para cumprir o contrato nos moldes pactuados.

O rompimento dessa legítima expectativa de cumprimento contratual caracteriza defeito na prestação do serviço, abalando a relação de consumo.

Haverá, portanto, responsabilização do fornecedor quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais, considerando o lapso temporal em que a consumidora esteve a disposição da recorrente seria considerado inadequado, de acordo com os padrões adotados por esta Turma Recursal. Entretanto, deve ser considerado que a recorrente disponibilizou hospedagem e alimentação para a consumidora no tempo em que esteve a disposição da companhia, logo, a quantia reconhecida na origem afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1079022-36.2025.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Recorrida:
FÁBIA MARIA SOARES.

Relatora:

Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
21 A 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora, calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Irresignada, a reclamada interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que o voo contratado pela parte autora teve atraso em sua partida em virtude de questões reacionárias envolvendo voos anteriores impactados por restrições aeroportuárias, ocasionando efeito cascata nos voos subsequentes.

Sustenta, ainda, a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A MMa Juíza Relatora negou provimento ao recurso interposto pela reclamada, mantendo integralmente a sentença recorrida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 1.560.244
, reconheceu a repercussão geral do
Tema 1.417
, cuja questão controvertida consiste em:

“saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de
cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado
deve ser regida pelo
Código Brasileiro de Aeronáutica
ou pelo
Código de Defesa do Consumidor
, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.”
(Grifei)

Em
26/11/2025
, o
Ministro Relator Dias Toffoli
determinou expressamente:

“
a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário
.”

Posteriormente, em
10/03/2026
, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no referido feito, o Ministro Relator acolheu o recurso para integrar à decisão inicial, o seguinte:

“as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema no 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.”

O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 256 (...)

§ 3o Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020). Produção de efeitos

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias. (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

No caso em análise, a reclamada sustenta que o voo contratado pela parte autora teve atraso, em sua partida, em virtude de questões reacionárias envolvendo voos anteriores impactados por restrições aeroportuárias, ocasionando efeito cascata nos voos subsequentes.

No entanto, a suspensão do processo não se aplica, uma vez que o Tema 1.417, do STF, trata de fortuito externo, enquanto o “efeito reacionário” caracteriza fortuito interno, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de transporte aéreo doméstico. Atraso de aproximadamente 14 horas na chegada ao destino.
Alegação da companhia aérea ré de excludente de responsabilidade, em razão de "reacionário de aeronave", isto é atraso anterior da aeronave. Hipótese de fortuito interno
. Ademais, a ré não logrou comprovar que envidou os esforços necessários para reduzir o impacto da situação no itinerário das autoras. Dano moral configurado. Indenização devida. Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor, atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e nas circunstâncias do caso concreto. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1032384-53.2024.8.26.0003; Relator (a): Cristina Di Giaimo Caboclo; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2026; Data de Registro: 04/05/2026) (Grifei)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO TARDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e condenou companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão de cancelamento de voo de conexão e atraso de 26 horas na chegada ao destino final.

Fato relevante. Passageiro foi reacomodado em voo no dia seguinte.

Decisão recorrida afastou excludente de responsabilidade e reconheceu dano moral. Recorrente requer reforma ou redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é caso de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço e se incide excludente por fortuito externo; (iii) saber se o atraso significativo configura dano moral; e (iv) saber se o valor da indenização observa a razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo não se aplica. O Tema 1.417 do STF trata de fortuito externo. O “efeito reacionário” caracteriza fortuito interno
.

A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do CDC, art. 14. Problemas operacionais integram o risco da atividade.

O atraso de 26 horas e a perda de conexão ultrapassam mero aborrecimento. Configurado dano moral.

O valor da indenização deve observar razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de circunstâncias excepcionais. Redução do montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJMT - N.U 1073609-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026) (Grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente no atraso do voo contratado
, que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino aproximadamente
35 (trinta e cinco) horas e 50 (cinquenta) minutos
após o horário inicialmente previsto.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, bem como para atender ao caráter pedagógico da medida.

Com essas considerações,
acompanho
o voto da
ilustre Relatora
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026